Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-65.2025.8.11.0078
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000952-65.2025.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA - CPF: 039.015.121-10 (RECORRIDO), DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA - CPF: 039.015.121-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IPVA. PAGAMENTO ANTERIOR AO PROTESTO. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 725 DO STJ DIANTE DA AUSÊNCIA DE CARTA DE ANUÊNCIA PELO ENTE PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de crédito tributário referente ao IPVA do exercício de 2023, já quitado pela contribuinte antes do protesto cartorário. A decisão determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplência e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da manutenção indevida da inscrição após a quitação do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição e o protesto de certidão de dívida ativa após a quitação do tributo configuram ato ilícito da Administração Pública; (
ii
) estabelecer se o Tema 725 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável quando o ente credor não fornece carta de anuência necessária à baixa do protesto; e (
iii
) determinar se a manutenção indevida da restrição gera dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento extingue o crédito tributário e torna ilegal a manutenção de inscrição em dívida ativa ou protesto posteriormente efetivado, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional.

A aplicação do Tema 725 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a possibilidade de o devedor promover o cancelamento do protesto, o que exige a cooperação do credor mediante fornecimento de carta de anuência ou documento equivalente.

A recusa ou incapacidade administrativa do ente público em reconhecer o pagamento e emitir o documento necessário à baixa do protesto impede a transferência do ônus ao contribuinte e afasta a incidência automática do precedente mencionado.

A manutenção indevida de inscrição restritiva em decorrência de falha administrativa caracteriza defeito na prestação do serviço público e atrai a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A negativação indevida gera dano moral presumido, por violar a honra objetiva e o crédito do cidadão, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado quando compatível com a gravidade do dano e com a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento do tributo extingue o crédito tributário e torna ilegítima a inscrição ou manutenção posterior em dívida ativa ou protesto cartorário.

O Tema 725 do STJ não se aplica quando o credor impede ou inviabiliza a baixa do protesto ao deixar de fornecer a carta de anuência necessária ao cancelamento.

A manutenção indevida de protesto decorrente de falha administrativa do ente público configura dano moral presumido e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CTN, art. 156, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 725 dos Recursos Repetitivos

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A presente análise tem início a partir da peça processual denominada RECURSO INOMINADO (ID 343535352), interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Deise Keli Madureira
Lavarda
. O ente estatal recorrente requer a reforma integral da decisão de primeiro grau, sustentando que a inscrição em dívida ativa e o posterior protesto ocorreram no exercício regular de um direito, uma vez que o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do
exercício de 2023 ocorreu apenas em 11 de março de 2024, data posterior ao vencimento original da obrigação tributária. O Estado de Mato Grosso fundamenta sua irresignação na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 725, argumentando que incumbe exclusivamente ao devedor o ônus de providenciar a baixa de protesto legitimamente efetivado, caracterizando a permanência da restrição como decorrência da desídia da própria recorrida. Subsidiariamente, o recorrente postula a redução do valor da condenação por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela decisão de base, alegando inobservância aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa.

O histórico processual revela que a demanda originária, consubstanciada na petição inicial (ID 343534874), narrou a quitação de imposto automotivo pela recorrida em 11 de março de 2024, comprovada por documentos bancários (
IDs
343534878 e 343534880). A despeito da regularização financeira, a contribuinte sofreu protesto em cartório em 8 de abril de 2024, originado pela Certidão de Dívida Ativa n.o 2024387972 (
IDs
343534877 e 343534881). Conforme registrado no conjunto probatório, a recorrida envidou esforços extrajudiciais para solucionar o impasse, notadamente por meio de trocas de mensagens eletrônicas com a Procuradoria-Geral do Estado em janeiro de 2025 (ID 343534875), ocasião em que o órgão de representação estatal informou a incapacidade de localizar a arrecadação e condicionou a exclusão a novos procedimentos burocráticos, inviabilizando a emissão da carta de anuência indispensável para a baixa cartorária. O litígio escalou
faticamente
quando a restrição de crédito ativa (ID 343535356) impediu a recorrida de efetuar a aquisição parcelada de medicamentos de controle especial destinados ao seu filho, menor impúbere diagnosticado com Síndrome de
Xia
-Gibbs e Transtorno do Espectro Autista, nível de suporte 2, o que exigiu a apresentação de extensos laudos médicos, prescrições e comprovantes de custo do tratamento (
IDs
343534896, 343534898 e 343534899), evidenciando os reflexos do ato administrativo na esfera da saúde e dignidade familiar, fatos intensamente rebatidos na impugnação à contestação (ID 343534894) e em manifestações subsequentes (ID 343534895).

A sentença de mérito (ID 343535351) homologou projeto de decisão que declarou a inexistência do débito tributário atrelado à Certidão de Dívida Ativa n.o 2024387972, determinou a exclusão definitiva do nome da recorrida dos cadastros de inadimplência e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço público e a inaplicabilidade imediata do Tema 725 do Superior Tribunal de Justiça diante da recusa estatal em fornecer o documento de anuência. As contrarrazões ao recurso inominado (ID 343535355) reforçam o acerto da decisão de piso, destacando a postura reiterada de descumprimento judicial pelo ente público e a gravidade das consequências suportadas pela consumidora na tentativa de tutelar a
saúde de seu dependente com deficiência, postulando a manutenção integral do julgado e a condenação do Estado nos ônus sucumbenciais. É o relato detalhado do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Da Extinção do Crédito Tributário e a Superveniente Ilegalidade da Certidão de Dívida Ativa

Inicio
a análise do mérito recursal pela verificação da cronologia dos eventos que ensejaram a controvérsia material submetida ao crivo deste colegiado. O Estado de Mato Grosso ancora sua tese defensiva na regularidade originária da inscrição em dívida ativa, enfatizando que o tributo em discussão detinha vencimento no exercício de 2023, sendo incontroverso que a quitação ocorreu em momento posterior. Ocorre que o detalhamento da linha do tempo processual demonstra, inequivocamente, que o pagamento integral do crédito tributário foi efetivado pela recorrida em 11 de março de 2024, conforme atestam os documentos de comprovação bancária vinculados aos
IDs
343534878 e 343534880. Em contrapartida, o apontamento a protesto no respectivo tabelionato da comarca concretizou-se apenas em 8 de abril de 2024 (
IDs
343534877 e 343534881). Esse descompasso temporal revela um erro crasso e injustificável da administração fazendária estadual.

O artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional é categórico ao estabelecer o pagamento como modalidade originária de extinção do crédito tributário. A partir do momento da efetiva quitação e ingresso dos valores nos cofres públicos estaduais, a obrigação material desaparece do mundo jurídico. A manutenção da Certidão de Dívida Ativa n.o 2024387972 após essa data configura ato desprovido de lastro legal, tratando-se de título representativo de dívida inexistente. Ainda que a inscrição original no cadastro de inadimplentes pudesse, em um exercício teórico, ser classificada como legítima, tal presunção cessa de maneira imediata com o adimplemento. O ordenamento jurídico pátrio não autoriza que a administração pública repouse sobre presunções burocráticas para manter restrições perante os cidadãos por tempo indeterminado, existindo um dever de diligência do ente arrecadador em identificar os recolhimentos realizados e paralisar atos expropriatórios ou restritivos infundados.

II. Da Distinção Necessária (
Distinguishing
) Frente ao Tema 725 do Superior Tribunal de Justiça e a Inércia Estatal

O núcleo da tese defensiva apresentada pelo Estado de Mato Grosso no recurso inominado reside na aplicação estrita do entendimento consubstanciado no Tema 725 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece, em regra, ser do devedor o ônus de providenciar o cancelamento de protesto legitimamente efetivado, após a quitação da dívida. Contudo, a aplicação mecânica de precedentes qualificados, sem a rigorosa análise da aderência fática entre o caso paradigma e a situação concreta levada a julgamento,
constitui erro metodológico que deve ser combatido pela jurisdição atenta. É imperativo, nesta etapa, realizar a distinção (
distinguishing
) para demonstrar a total inaplicabilidade da tese defensiva ao presente contexto probatório.

A jurisprudência consolidada estabelece que o exercício do dever de baixa pelo consumidor protestado encontra uma condicionante absoluta: a cooperação do credor. Para que o devedor consiga se dirigir ao cartório e promover o cancelamento do registro desabonador, a legislação exige a apresentação do documento original quitado ou da carta de anuência formalmente emitida pela entidade credora. O exame da robusta documentação carreada aos autos, com especial destaque para a comunicação eletrônica mantida entre a advogada recorrida e a Procuradoria-Geral do Estado em janeiro de 2025 (ID 343534875), evidencia que a cidadã solicitou expressamente a emissão da referida carta de anuência, enviando os comprovantes de arrecadação de forma transparente. A resposta estatal, assinada por servidor da Subprocuradoria Geral Fiscal, revelou extrema desorganização administrativa, informando a singela incapacidade de "localizar a arrecadação" e impondo à cidadã que iniciasse um novo périplo burocrático de requerimentos formais para tentar provar o que já estava inequivocamente provado pelo sistema bancário integrado.

A recusa velada e a inércia do Estado impediram materialmente que a contribuinte cumprisse o ônus legal que o Superior Tribunal de Justiça lhe atribui em circunstâncias normais. Exigir que o administrado seja responsável pela manutenção de um protesto sobre o qual o próprio Estado se recusa a emitir o documento liberatório é subverter a lógica jurídica e adotar comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva que também deve orientar a conduta da administração pública. Ao negar a carta de anuência com base em cegueira de seu sistema interno, a Procuradoria-Geral do Estado transferiu para si, de forma integral, a responsabilidade pela perpetuação do gravame. O Estado de Mato Grosso não pode se beneficiar de sua própria torpeza, utilizando a tese do Tema 725 como escudo para encobrir falhas operacionais graves que retiraram da recorrida a capacidade de exercer a defesa de seu nome.

III. Da Responsabilidade Civil Objetiva e a Configuração do Dano Moral In Re
Ipsa

Ultrapassada a questão da conduta, afirmo a incidência direta e
inexorável
do mandamento previsto no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. O constituinte optou por adotar a teoria do risco administrativo para balizar a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Essa arquitetura normativa impõe o dever de reparação independentemente da verificação de culpa, bastando a constatação do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do agente público e o dano experimentado pelo particular. No caso em tela, a falha na comunicação sistêmica interna entre a Secretaria de Estado de Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso gerou um defeito intolerável na prestação do serviço público, permitindo a manutenção indevida e artificial de uma certidão caduca por quase dois anos.

O direito contemporâneo repudia a manutenção de registros desabonadores infundados, compreendendo que o crédito e o nome são projeções essenciais da personalidade humana nas sociedades complexas. Quando o aparato estatal macula de forma injusta o nome de um cidadão junto aos sistemas de proteção de crédito, como ocorreu pela constatação no Cadastro de Inadimplentes e em tabelionatos, configura-se o dano moral presumido, classicamente denominado in
re

ipsa
. Esse entendimento pacífico dispensa a produção de provas tortuosas sobre o sofrimento psíquico suportado pela vítima, pois a ofensa à honra objetiva, ao respeito comunitário e à dignidade nas relações comerciais e sociais emerge naturalmente do próprio evento danoso. O Estado atuou de forma cega, surda e pesada sobre o direito da recorrida de ter a sua regularidade fiscal reconhecida de forma célere após entregar ao erário o montante financeiro exigido.

IV. Do Agravante Fático Extremo: Impacto Direto na Dignidade da Pessoa Humana e no Núcleo Familiar

Se a presunção legal já bastaria para impor a condenação estatal neste feito, os autos revelam contornos de agravamento fático excepcionais que exigem um olhar mais aprofundado e rigoroso do julgador. O dano moral vivenciado pela recorrida transcendeu a esfera do aborrecimento e do impedimento rotineiro de crédito, alcançando diretamente a preservação da saúde e da vida de um dependente em situação de extrema vulnerabilidade. Analisando detidamente a vasta documentação médica encartada, constato que a recorrida é mãe de um infante diagnosticado não apenas com Transtorno do Espectro Autista (nível 2 de suporte), mas também portador da Síndrome de
Xia
-Gibbs, uma condição genética rara e severa, conforme minudenciado pelo médico especialista no laudo anexado ao ID 343534898.

A prova documental revela que a criança demanda tratamentos contínuos e aquisição de medicamentos de alto custo, incluindo extratos específicos com prescrição de controle especial (
IDs
343534896 e 343534899), cujo custo unitário se aproxima de oitocentos reais. Em razão da negativação indevida impulsionada pela cegueira arrecadatória do ente público (conforme aponta o extrato do Serasa, ID 343534897, que demonstra ser o débito estadual a única restrição pendente), a mãe viu-se subitamente desprovida do crédito necessário para adquirir de forma parcelada a medicação que assegura a qualidade de vida, o controle clínico e o desenvolvimento de seu filho.

A negligência do Estado de Mato Grosso provocou um abalo que não se mede apenas em cifras de mercado restrito, mas que invadiu o plano existencial e o desespero inerente ao exercício da parentalidade diante de um diagnóstico
neurogenético
grave. Impedir que uma mãe provedora de cuidados complexos possa financiar a saúde de seu filho menor, devido a uma falha burocrática reiterada que se negou a reconhecer um pagamento documentado, configura ofensa da mais alta gravidade. Este contexto eleva o
preceito da dignidade da pessoa humana a protagonista desta lide, justificando plenamente a sanção compensatória imposta.

V. Da Adequação, Proporcionalidade e Razoabilidade do Valor Indenizatório Fixado

Diante de todo o quadro fático delineado, adentro no exame do pedido subsidiário formulado pela procuradoria estadual, que pugna pela redução do montante indenizatório estabelecido na origem. O juízo singular arbitrou a condenação por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Estado de Mato Grosso levanta a hipótese de enriquecimento ilícito da parte autora, em uma tentativa de minorar o peso de sua responsabilidade financeira frente ao equívoco perpetrado.

Avalio o argumento com firmeza: a quantia estipulada revela-se não apenas adequada, mas perfeitamente módica e contida diante da gravidade das infrações aos direitos de personalidade da cidadã. Um protesto indevido mantido de forma recalcitrante por quase dois anos, somado ao constrangimento administrativo em se recusar a emitir o recibo liberatório e às dramáticas consequências na limitação de tratamento médico de um menor com deficiência, comportaria facilmente um arbitramento superior sem que se configurasse qualquer exorbitância. A fixação em R$ 5.000,00 respeita com absoluta margem de segurança os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor cumpre, de forma simultânea e equilibrada, a sua função compensatória para a vítima, que sofreu desgaste temporal e emocional significativo, e a sua imperativa função pedagógico-punitiva, que deve sinalizar à Secretaria de Estado de Fazenda e à Procuradoria-Geral do Estado que a desorganização sistêmica não pode ter seus custos humanos e existenciais terceirizados para a população sem a devida reprimenda econômica. A manutenção da sentença, nestes termos, é a expressão exata da aplicação do direito sancionador em face do defeito contumaz na atividade administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e exaustivamente fundamentado,
CONHEÇO
do Recurso Inominado (ID 343535352) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeira instância (ID 343535351) por seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos, reconhecendo a inexigibilidade do débito tributário consolidado após o pagamento e o dever de indenizar pelos severos danos morais suportados
pela
recorrida decorrentes da inscrição mantida por falha da máquina estatal.

Com fulcro no artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995, condeno o ente público estadual recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no patamar de
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor total e atualizado da condenação, considerando a complexidade fática, o tempo exigido para o serviço e o zelo demonstrado pela causídica.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026